Tribunal: STF
Processo: Rcl 47412
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DÉBITO TRABALHISTA. RECOMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ADC 58 e ADC 59. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas, assentando que, até deliberação do Poder Legislativo, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. 



    2. A fixação de indenização suplementar, como forma adicional de recomposição do valor de débito trabalhista, para além dos parâmetros fixados por esta Corte, sem indicação de qualquer especificidade que justifique o pagamento, constitui burla ao assentado no julgamento das ADCs 58 e 59.



    3. Agravo interno desprovido.